Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), JURANDI MARTINS LOPES - CPF: 002.697.251-48 (EMBARGANTE), ROSENIL DA CONCEICAO CORREA DE MORAES - CPF: 925.038.371-15 (EMBARGANTE), ANDREIA THISEN - CPF: 010.732.201-33 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), TIAGO VEDOIN ALVES - CPF: 022.140.041-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. POSSE VELHA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve liminar de reintegração de posse em favor da agravada, sob fundamento de que foram atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analis
ou
de forma clara e suficiente os requisitos do art. 561 do CPC, concluindo pelo cabimento da liminar possessória.

A discussão sobre falsidade de documentos, nulidade de escritura e análise da cadeia possessória exige dilação probatória, o que afasta a sua apreciação em cognição sumária.

A alegação de posse velha não foi
apresentada

no agravo de instrumento, sendo inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A rejeição dos embargos não implica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por ausência de demonstração de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rediscussão de provas e do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração.

A mera interposição de embargos de declaração, sem indícios de má-fé, não autoriza a imposição da multa por caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou
provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo
s

e
mbargante
s
/agravante
s
,

para manter a
liminar possessória
deferida à embargada/agravada
na Ação de Reintegração de Posse n.
1001764-12.2024.8.11.0024
.

O s embargante s /agravante s alega m
que o aresto foi omisso
ao deixar de analisar o argumento de que o IPTU do imóvel objeto da ação foi pago por Maria Joana entre os anos de 2008 e 2019 e, posteriormente, pelos próprios embargantes, o que demonstraria a aquisição do imóvel anteriormente pertencente a Paulo Muller
.

Afirma
m

que não foram devidamente analisadas as provas indicadas nos autos, tais como: documento expedido pela Receita Federal que comprova a inatividade da empresa ENCODEC; certidão do Registro Geral de Imóveis apontando que o imóvel se encontra registrado em nome da referida empresa; procuração outorgada por Paulo Muller conferindo poderes para a venda do imóvel; declarações dos confrontantes, entre outros
.

Sustenta que
no caso configurou-se posse
velha, o que impossibilita o deferimento da liminar possessória.

A embargada/agrava
da

manifestou-se pela rejeição dos embargos, ante a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e requereu a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos de declaração com caráter protelatório
. (Id. 310171866)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes insurgem-se contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a liminar possessória em favor da agravada, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, sendo as demais alegações dependentes de ampla instrução probatória
.

O
s
embargante
s
alega
m

que as provas juntadas aos autos não foram devidamente analisadas e sustentam terem demonstrado que o imóvel em discussão pertencia a Paulo
Muller.

No
entanto, as questões suscitadas e relevantes para a solução da lide foram examinadas e decididas de forma clara e objetiva, ficando consignado que, mediante a demonstração pela embargada/agravada
dos requisitos do art. 561. Do CPC, impõe-se o deferimento da liminar.

Ressaltou-se

que as alegações de falsidade de recibos de limpeza, nulidade de escritura pública de compra e venda, bem como da cadeia possessória apresentada pelos embargantes/agravantes, demandam dilação probatória, a ser oportunamente produzida com observância do contraditório
.

Confira-se:

“Importante registrar que as alegações de suposta falsidade dos recibos de pagamento de limpeza da área e de nulidade de escritura pública de compra e venda demandam uma análise mais aprofundada e instrução probatória exauriente.

Nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar as alegações do agravante que respaldem a modificação da providência anteriormente estabelecida.

Conforme os elementos constantes dos autos originários, o magistrado foi coerente com a situação processual ao deferir a liminar possessória e não há, até o momento, qualquer prova que imponha a reversão da medida.” (Id. 306549862)

Portanto,
não se verifica no aresto qualquer equívoco ou omissão quanto à análise dos fatos e provas dos autos
.

Ademais, quanto a suposta contradição no
acórdão
,
consistente na ausência de exame da natureza de posse velha impeditiva da liminar possessória, destaca-se que tal argumento não foi suscitado na petição inicial do Agravo de Instrumento.

Dess
e modo
,
a tese apresentada apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada por esta Corte
.

A
propósito
:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OCORRÊNCIA .
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1 .
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, houve omissão na decisão embargada, pois não houve pronunciamento sobre a questão relativa ao acordo de não persecução
penal .
3. Verifica-se, no entanto, que a questão pretensamente omissa sequer foi alegada nas razões do recurso especial e do agravo, sendo suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte e no regimental, o que caracteriza inovação recursal e inviabiliza a sua apreciação diretamente por esta Corte. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem efeitos
modificativos.
(
STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 2376399 SP 2023/0190126-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
”

Todavia, ainda que fosse autorizad
o o exame da matéria
, percebe-se que a existência do
boletim de
ocorrência
n. 2021.312637,
datado de
29/11/2021, comunicado pelo próprio embargante/agravante e tendo como suspeito Jair Monteiro
, por si só,
não permite
deduzir ciência de esbulho pela embargada/agravada
ou a posse velha.

Todos os pontos necessários para a resolução da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sem qualquer contradição, omissão ou obscuridade, sendo manifesto o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho da lide e a tentativa de rediscutir a matéria, o que não é permitido por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).
”

No que concerne à suposta natureza protelatória dos
declaratórios,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos
processuais
prenunciados em lei não

configura intenção
de postergar os efeitos da decisão impugnada,
imprescindível
para a imposição da multa descrita no art. 1.026
, §2o, do CPC.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1993590/SP, DJ 22-0
5-2024
)

Posto isso,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025